Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM. SENTENÇA ALTERADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONDENAÇÃO DO RÉU NAS PENAS DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 132, DO CÓDIGO PENAL. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA AFASTADA. REPETIÇÃO DA CONDUTA DE OPERAR SEM MÉDICO AUXILIAR COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE FALAR EM “FORÇA DO HÁBITO”. CRIME DE PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM CARACTERIZADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS SEM MÉDICO AUXILIAR. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 1.490/98 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. PEDIDO INDENIZATÓRIO AFASTADO. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O RESULTADO MORTE E A CONDUTA MÉDICA DO RÉU. RECURSOS DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu inseriu nome de médico auxiliar em prontuário médico, sem que ele tivesse participado da cirurgia, e afastada a tese defensiva de que isso teria ocorrido por “força do hábito” – em razão da frequência com o que o réu é auxiliado pelo outro profissional – deve ser mantida a condenação relacionada ao crime de falsidade ideológica.
2. Tendo o réu realizado procedimentos cirúrgicos sem a presença de médico auxiliar, em clara ofensa à Resolução CFM no 1.490/98, resta comprovado que ele, ao menos, assumiu o risco de que alguma intercorrência acontecesse com ele no meio da realização dos procedimentos, colocando, assim, a vida e a saúde da vítima em perigo.
3. Improcedem os pedidos de condenação do réu ao pagamento de verbas indenizatórias, eis que restou comprovado que o resultado morte não teve conexão com a conduta médica do réu, sendo que os crimes de exposição a perigo de vida ou saúde da vítima e falsidade ideológica não resultaram em dano direto indenizável.
4. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso do Assistente de Acusação conhecido e parcialmente provido.